Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio contundente.
3. É impositiva a manutenção da sentença em que foi evidenciado que, nas oportunidades em que se pronunciou, a vítima manteve os seus relatos consistentes e coerentes de que o réu, em estado de embriaguez, proferiu xingamentos e desferiu-lhe um soco no rosto.
4. Não existe nos autos a certeza necessária para o ensejo da condenação ao crime de desacato, uma vez que provas contraditórias ou pouco esclarecedoras fazem surgir ao julgador dúvida invencível. A simples lembrança não é fundamento justificável para condenação, em razão de que não há provas contundentes a afirmar quais e se de fato houve xingamentos feitos pelo acusado aos policiais
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para ABSOLVER O RÉU do crime de desacato. (artigo 331 do Código Penal), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.